Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-33.2025.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-33.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER EDUARDO BARBATO - CPF: 006.292.631-40 (APELADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL. CRIANÇA COM TEA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial e condenou a operadora ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a não renovação de plano coletivo empresarial diante de beneficiário em tratamento médico essencial; e (ii) saber se a interrupção da cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.082 do STJ, é vedada a rescisão que comprometa tratamento médico essencial. No caso, demonstrado que o menor beneficiário realiza tratamento multiprofissional contínuo e essencial, a interrupção unilateral implicou risco à sua saúde, violando princípios constitucionais e normas consumeristas.

A comunicação realizada pela operadora mostrou-se ineficaz, não havendo comprovação de que o titular tenha tomado ciência prévia da não renovação. A surpresa no momento da negativa de atendimento evidencia falha na prestação do serviço.

O dano moral restou configurado, diante da interrupção abrupta de tratamento médico de criança com TEA, gerando angústia e sofrimento no núcleo familiar. O valor fixado mostrou-se proporcional e adequado

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a interrupção da cobertura de plano de saúde coletivo, ainda que por não renovação contratual, quando houver beneficiário em tratamento médico essencial. 2. A interrupção indevida de tratamento contínuo de criança com TEA configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196 e 227; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no REsp 1.891.954/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que lhe move Cleber Eduardo Barbato, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restabelecer o plano de saúde do autor, nos moldes originalmente contratados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o contrato objeto da lide refere-se a plano de saúde coletivo empresarial, sendo juridicamente possível a não renovação contratual imotivada, desde que observados os requisitos legais e contratuais, os quais afirma terem sido devidamente cumpridos no caso concreto. Defende que a comunicação acerca da não renovação foi realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, mediante envio de telegrama ao endereço do autor, inexistindo irregularidade no procedimento adotado.

Argumenta, ainda, que não está obrigada a manter vínculo contratual após o término da vigência pactuada, sobretudo diante da inexistência de internação hospitalar ou de tratamento garantidor da sobrevivência do beneficiário, afastando-se a incidência do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, por fim, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título indenizatório.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleber Eduardo Barbato move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor de Unimed Seguros Saúde S.A, objetivando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do cancelamento da cobertura assistencial.

Alega, em apertada síntese, que é titular de plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à requerida, tendo incluído como dependentes sua esposa e seus filhos, dentre eles um filho menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de
Phelan-McDermid
, o qual necessita de tratamento contínuo multiprofissional.

Sustenta que, em 20.02.2025, ao levar o referido dependente para a realização das terapias habituais, foi surpreendido com a informação de que o plano de saúde havia sido encerrado, em razão de não renovação contratual, o que ocasionou a suspensão imediata das sessões terapêuticas.

Afirma que não recebeu comunicação prévia e eficaz acerca da não renovação do contrato, destacando que o instrumento contratual previa vigência inicial de 24 meses, com renovação automática por prazo indeterminado, salvo manifestação em sentido contrário mediante aviso prévio. Aduz que o cancelamento foi abusivo e ilegal, violando a boa-fé objetiva, o dever de informação e o direito fundamental à saúde, sobretudo diante da condição de hipervulnerabilidade do menor.

A requerida apresentou contestação, defendendo que o contrato firmado entre as partes refere-se ao plano de saúde coletivo empresarial, sendo juridicamente possível a não renovação imotivada após o período mínimo de vigência, desde que observada a comunicação prévia de 60 dias. Sustenta que a não renovação foi regularmente formalizada e comunicada, mediante envio de telegrama datado de 26.11.2024, informando o encerramento da vigência em 19.02.2025, inexistindo qualquer ilegalidade em sua conduta. Argumenta, ainda, que não está obrigada a manter o vínculo contratual após o término da vigência, nem a oferecer plano individual ou familiar, afirmando que inexiste ato ilícito ou dano moral indenizável (id.

329588350).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a restabelecer o plano de saúde do autor e seus dependentes, nas condições originalmente contratadas, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 329588356).

Não concordando com a r. sentença, recorre a Unimed Seguros Saúde S.A., ora apelante, sustentando, em suma, a legalidade da não renovação contratual, a suficiência da comunicação realizada, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ ao caso concreto e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A discussão cinge-se à possibilidade de a apelante não renovar o contrato coletivo empresarial, quando existente, dentre os beneficiários, criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), submetida a tratamento contínuo multiprofissional, bem como às consequências jurídicas decorrentes da interrupção da cobertura assistencial.

De proêmio, é assente que os contratos de plano de saúde coletivo admitem, em regra, a resilição ou não renovação, desde que observadas as disposições contratuais e normativas aplicáveis. Todavia, o exercício desse direito não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e na proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência aos contratos de plano de saúde é pacífica na jurisprudência (Súmula 608, do STJ).

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de não renovação do contrato coletivo, é firme o entendimento no sentido de que não se admite a interrupção abrupta da cobertura quando houver beneficiário em tratamento médico essencial, porquanto tal conduta afronta diretamente a natureza do serviço prestado e os valores fundamentais por ele tutelados.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE, EXCETO DO BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
1. Não se desconhece a possibilidade de o contrato de plano de saúde coletivo ser rescindido imotivadamente após a vigência de 12 meses e mediante prévia notificação dos usuários com antecedência mínima de 60 dias. 2. No entanto, esta Corte Superior reconhece ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física. 3. Agravo Interno não provido.
” (AgInt no REsp n.º 1891954/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 25.05.2021 – destaquei).

O c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por ocasião do julgamento do repetitivo (Tema 1.082), confira:

“
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
”

Visto isso, no presente caso

restou demonstrado que, dentre os beneficiários do plano de saúde coletivo, o menor J.P.R.B. (08 anos) é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome
Phelan-McDermid
, consoante se extrai do laudo médico id.

329587873, realizando tratamento multidisciplinar através da

rede assistencial da ré, essencial ao seu desenvolvimento neuropsicomotor.

Logo, é inequívoco que o beneficiário portador de TEA depende de tratamento contínuo, intensivo, progressivo e especializado, especialmente na primeira infância, marcada pela maior neuroplasticidade cerebral, de modo que a interrupção abrupta do contrato compromete a continuidade do tratamento, implicando risco de dano grave e irreversível à saúde.

Com efeito, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A propósito, trago decisões deste Tribunal em casos semelhantes, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – UNIMED –
RESCISÃO UNILATERAL APÓS NOTIFICAÇÃO – CONTRATANTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO – SINDROME DO ESPECTRO AUTISTA - SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE VISTO QUE SE DEMONSTRA RAZOÁVEL DIANTE DO PREJUÍZO QUE PODE ACARRETAR

A AUTORA COM A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO
- RECURSO DESPROVIDO.

Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, no caso há necessidade de ser observada a função social do contrato, especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamento

e a rescisão contratual resultaria na ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistida quanto ao atendimento médico de que necessita, sendo pertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento da conveniada
.

O Tema 1082 do STJ dispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.
”

(RAC n.º 1001541-53.2023.8.11.0005, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 14.08.2024 – destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE
- ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ESCLARECIDA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(RED n.º 1000747-97.2023.8.11.0048, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
RESCISÃO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO – NECESSIDADE – SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL – PREJUÍZO QUE A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE ACARRETAR AO BENEFICIÁRIO – COMPROVADO ––INCIDÊNCIA DO TEMA 1082 STJ – PRECEDENTES TJ/MT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS– FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR EXCESSIVO – DEMANDA SINGELA E SEM GRANDES COMPLEXIDADES – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, há necessidade de ser observada a função social do contrato, especialmente, quando o beneficiário se encontra em tratamento médico por doença grave.

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, sendo que a rescisão abrupta ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar. (Tema 1082 STJ).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o os pressupostos legais. (art. 85, § 8º do CPC).
” (RAC n.º 1002241-98.2024.8.11.0003, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.10.2024 – destaquei).

Assim, afigura-se inequívoco que a não renovação contratual, com imediata interrupção do tratamento, ultrapassa os limites do exercício regular de direito, configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, ao direito fundamental à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como à proteção integral da criança, prevista no art. 227 da Carta Magna.

Nesse contexto, também inexiste prova segura de que o autor tenha efetivamente recebido o comunicado, tampouco de que tenha tomado conhecimento prévio da decisão de não renovação antes da interrupção da cobertura assistencial, mormente porque não há nos autos qualquer aviso de recebimento assinado pelo apelado.

Ao revés, os elementos dos autos evidenciam que o autor foi surpreendido com a negativa de atendimento diretamente na clínica, no momento em que seu filho realizaria sessões de terapia essenciais ao seu desenvolvimento, circunstância que, por si só, revela a ineficácia da suposta comunicação, evidenciando falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano moral, igualmente não assiste razão à apelante. A interrupção indevida da cobertura de plano de saúde, em contexto de tratamento contínuo de criança com TEA, extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a esfera anímica do núcleo familiar, gerando angústia, insegurança e sofrimento que dispensam comprovação específica, por decorrerem do próprio fato.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado do TJSP,
in verbis
:

“
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Apelo do autor voltado à manutenção do plano de saúde e condenação das corrés ao pagamento de indenização por danos morais. Convencimento. Cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde. Beneficiário, menor impúbere, que se encontra sob tratamento médico em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). Necessidade de terapias contínuas. Incidência do Tema 1082 do STJ.
Danos morais. Ocorrência. Ameaça iminente de cancelamento unilateral do plano que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Sentença reformada
. RECURSO PROVIDO.
” (TJSP, RAC n.º 10800975820238260100, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2024 – destaquei).

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, também objeto de insurgência da recorrente, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbra-se que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 7.000,00 (sete mil reais), cumprirá a finalidade de inibir à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026